Tribunal: TJDFT
Processo: 0718363-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Ação de Execução proposta pela ora agravante em desfavor de ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE BANCOS - ASBACE. Pela decisão recorrida, a d. magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido da exequente, para que fosse processado incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada, ora agravada. A exequente interpôs o presente recurso, sustentando, em suma, a possibilidade de se processar o aludido incidente, por considerar cabível a aplicação do art. 50 do Código Civil a uma associação civil, como é o caso da executada, sobretudo em razão desta ter cometido abuso de personalidade, “caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial”. Asseverou que a tese ora defendida já foi reconhecida no enunciado 284 do Conselho da Justiça Federal, que dispõe que as “pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos ou de fins não econômicos estão abrangidas no conceito de abuso da personalidade jurídica”. Em seguida, a agravante passou a discorrer acerca dos atos praticados pela executada, os quais configuram desvio de finalidade e fraude contra terceiros, conforme demonstra o acervo probatório trazido aos autos, que comprova o “desvirtuamento da sua natureza jurídica, que auferiu lucros em prol de seus associados, afastando-se completamente sua finalidade institucional original”. Acrescentou que não se faz necessária a propositura de ação autônoma, para reconhecer a real natureza jurídica da executada, uma vez que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica tem por objetivo exatamente configurar o abuso da personalidade jurídica, estabelecendo-se o contraditório, nos termos dos artigos 134 e 135 do Código de Processo Civil – CPC. Após defender a aplicação do art. 51 do Código Civil, que estabelece a subsistência da pessoa jurídica até sua efetiva liquidação, a agravante requereu a reforma da r. decisão, para que processado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada, “para que os BANCOS ASSOCIADOS sejam devidamente citados, nos termos do art. 135 do CPC”. É o breve relato. Decido. O presente recurso é cabível, porquanto desafia decisão que não acolheu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da parte executada, estando, assim, abarcando na hipótese descrita no art. 1.015, inciso IV, do CPC. Considerando que não há pretensão quanto à antecipação dos efeitos da tutela recursal, recebo o presente recurso no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator